Tribunal: STF
Processo: RHC 214829
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mariana Regina Lopes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 725.619/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIANA REGINA LOPES DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no HC n. 2302153-64.2021.8.26.0000. Colhe-se nos autos que a Paciente foi condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa; e pela prática do delito tipificado no art. 35, c.c. o art. 41, inciso VI, ambos da Lei de Drogas, às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (fls. 149-150). Com o trânsito em julgado das condenações, foi expedido mandado de prisão em desfavor da Apenada, o qual foi cumprido em 25/11/2021. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem. Neste writ, o Impetrante narra que a Paciente respondeu ao processo-crime em liberdade, mas, em decorrência do trânsito em julgado da condenação, foi expedido e cumprido mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva. Sustenta que a Paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo a única pessoa que sustentava e cuidava dos seus filhos. ”
    Requer (fl. 13): 
    "a concessão de medida liminar e, ao final, no mérito, para que seja determinada a concessão de medida cautelar diversa da prisão ou fixação da prisão em regime domiciliar em prol da Paciente, mediante expedição de alvará ou medida necessária para cumprimento urgentíssimo da medida processual, com base nos preceitos do artigo 4º, inciso I, alínea “a” e "c", da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, no julgamento do ADPF 347, do Colendo STF, notadamente na exegese dos artigos 318, incisos III e V, 318-A, todos do CPP, e dos artigos 112 e 117, ambos da LEP. 
    Nesta Corte, a recorrente alega que permaneceu em liberdade durante o trâmite do processo e, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, determinou-se o cumprimento da pena em regime fechado.
    Requer o provimento do recurso para que cumpra a sua pena em regime domiciliar, tendo em vista que é mãe de duas crianças menores de doze anos.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.
    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.
    O direito, todavia, não é absoluto, conforme registrei.
    In casu, as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar.
    Ouvida em Juízo, nos autos da ação penal, a recorrente afirmou que “Tem outro filho de seis anos de idade, que fica aos cuidados de sua mãe no período da manhã e da sua irmã no da tarde.” Asseverou que “No dia da prisão era sua folga, por isso pernoitou na casa de William.” (esaj.tjsp.jus.br)
    Pela manhã, a criança ficava aos cuidados de sua mãe; pela tarde, aos cuidados de sua irmã; às noites, a recorrente pernoitava na casa William.
    Não há claro em que período a recorrente cuidava de seu filho, razão por que não há ilegalidade manifesta a ser corrigida.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2022.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente